Tribunal: TJBA
Processo: 8065590-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065590-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA EVA DE SOUZA LEAL

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS BANCÁRIOS IMPUGNADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por

MARIA EVA DE SOUZA LEAL. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para suspender descontos mensais na conta benefício da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante alegou ausência dos requisitos legais para a antecipação de tutela, existência de contratação válida e excesso na fixação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários impugnados; (ii) definir se a multa cominada por descumprimento da ordem judicial se afigura excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se fazem presentes na hipótese, ante a alegação de ausência de contratação e os descontos sucessivos sem autorização da autora, o que pode comprometer sua subsistência.

A ausência de comprovação inequívoca da legalidade da contratação impugnada pela autora inviabiliza, neste momento processual, o cancelamento da medida liminar.

A multa fixada tem caráter inibitório, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, e encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC e na doutrina especializada; seu valor de R$ 500,00 não se revela desproporcional.

Entretanto, a periodicidade diária da multa mostra-se inadequada, por tratar-se de obrigação de desconto mensal, razão pela qual se impõe sua incidência com base mensal, mantendo-se o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Alteração, de ofício, da incidência da periodicidade da multa por descumprimento.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é válida quando presentes os requisitos legais e demonstrado o risco de dano irreparável decorrente de descontos indevidos.

A multa cominada por descumprimento de ordem judicial deve observar a proporcionalidade e a natureza da obrigação, podendo ser ajustada para incidir na mesma periodicidade do ato coibido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e § 2º; 300; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065590-93.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Feira de Guanambi, tendo como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sendo Agravada
MARIA EVA DE SOUZA LEAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, ALTERANDO, DE OFÍCIO, A PERIODICIDADE DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO.

09